Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711218-31.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DPVAT. LICENCIAMENTO. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS AFASTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 479. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela Teoria da Asserção a presença das condições da ação deve ser analisada pelo Juiz com base nos elementos fornecidos pelo próprio autor em sua petição inicial. 2. Nos casos de veículos furtados, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se posicionado pela necessidade de se afastar a responsabilidade do proprietário do veículo quanto a eventuais multas e demais débitos tributários e administrativos, devendo tal entendimento igualmente ser aplicado ao caso no qual tenha ocorrido a aquisição do veículo mediante fraude. 3. Embora a ocorrência deste tipo de ação esteja afeta ao próprio risco da atividade desempenhada, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça relaciona-se a eventuais danos causados por tais práticas a terceiro, não tendo, portanto, pertinência quanto à relação administrativa e tributária da entidade bancária decorrente da propriedade fiduciária do automóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, defendendo a vedação à aplicação analógica de norma sobre benefício fiscal; c) artigo 1.361 do Código Civil, afirmando que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira em relação a todos os débitos incidentes sobre o veículo adquirido mediante fraude. Articula que a natureza específica do contrato de alienação fiduciária foi desconsiderada no caso em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 111, inciso II, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028